Tribunal: CARF
Processo: 10909.720259/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/05/2008, 10/11/2010
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO CARF No 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal, em que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação ou recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720259/2013-23
ACÓRDÃO
3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/05/2008, 10/11/2010
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO CARF
No 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal,
em que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação
ou recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
2
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise de
constitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
preclusão na constituição definitiva do crédito tributário e ilegitimidade passiva e, no mérito, em
dar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de multa regulamentar cobrada em razão da retificação de dados de
Conhecimentos Eletrônicos no sistema Mercante de forma intempestiva, em desacordo com os
prazos estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a recorrente incorreu na infração prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003, conforme trechos a seguir transcritos do Auto de Infração (fls. 2 a 9):
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
3
“Considerando que a retificação de informações prestadas no Siscomex Carga
constitui ato relevante no que tange à fiel identificação da operação e da carga,
influenciando na análise de riscos e procedimentos a que esta carga estará sujeita;
Considerando que a sanção, para os casos aqui tratados, é aplicada por
Conhecimento Eletrônico MASTER; e
Considerando que Agente de Carga denominado M S L DO BRASIL
AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA. registrado no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ no 06.101.230/0001-23, conforme telas do sistema e
documentos em anexo, e/ou seu (s) representante (s), deixou de prestar, na forma
e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à desconsolidação das
cargas sob sua responsabilidade, cujo CE mercante está descrito abaixo:
Escala: 10000342499
Data e hora da atracação: 24/10/2010 - 17:53:00 hs
Manifesto: 1810502050997
Conhecimento Eletrônico Master: 181005175216468
Conhecimento: 181005176416509
Infração: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 10/11/2010 - 17:59:23 hs
Escala: 8000044941
Data e hora da atracação: 14/05/2008 - 09:09:00 hs
Manifesto: 1808500809803
Conhecimento Eletrônico Master: 180805096657326
Conhecimento: 180805098462573
Infração: PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 19/05/2008 - 16:50:40 hs
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei 37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em
que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução
Normativa RFB no 800/2007.”
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação. A Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
4
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do julgamento em 06/10/2020, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 30/10/2020, alegando em síntese:
(i)
a perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário
objeto do procedimento administrativo fiscal, pela inobservância do prazo
estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, assim como do prazo de
cinco anos estabelecido pelo artigo 173, Parágrafo Único, do Código
Tributário Nacional;
(ii)
que, na qualidade de agente de carga, não pode ser equiparada ao
transportador marítimo, razão pela qual não deve ser responsabilizada pelo
descumprimento de obrigações de sua representada;
(iii)
que não há na legislação tributária disposição expressa determinando a
aplicação de penalidade em situação idêntica, bem como que tanto a norma
regulamentada como a norma infralegal regulamentadora não estabelecem
qualquer penalidade àquele que pretende retificar informações prestadas à
fiscalização;
(iv)
que, tendo o representante do armador apresentado as informações sobre
as cargas transportadas através do Conhecimento Eletrônico Master (MBL),
associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos exigidos pela Receita
Federal brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não
sofreu nenhum tipo de dificuldade, seja para a fiscalização, seja para a
apuração de créditos destinados ao erário;
(v)
que, ao prestar informações antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da
denúncia espontânea da infração, impondo-se, portanto, a declaração de
nulidade do auto de infração em referência; e
(vi)
que a penalidade imposta é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
5
Por fim, requer que seja notificada da sessão de julgamento para nela comparecer a
fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto
de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de inobservância da penalidade imposta aos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e
da vedação ao confisco.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta a princípios constitucionais.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desse modo, não há como dar provimento a essa parcela do recurso.
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da preliminar.
3. Preliminar
3.1 Preclusão na constituição do crédito tributário
A recorrente alega que a sua impugnação, apresentada em 04/03/2013, foi julgada
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento apenas em 10/06/2020, para sustentar que a
inobservância do prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007 acarreta a perempção do
direito de a Administração Pública constituir definitivamente o crédito tributário e,
consequentemente, exigir o seu pagamento.
Afirma que “[...] o processo administrativo fiscal em destaque, iniciado com a
lavratura de auto de infração em 29.01.2013 (artigo 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/72), teve
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
6
sua primeira decisão apenas em 10.06.2020, como já dito, ou seja, cerca de 7 (sete) anos após sua
instauração, valendo também destacar que a Recorrente foi cientificada do teor do mencionado
acordão apenas em 06.10.2020, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999”.
Pugna pela extinção do crédito tributário objeto do presente processo, com base
nos seguintes dispositivos:
Lei no 11.457, de 16 de março de 2007:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.”
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN):
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional
no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações quanto à necessária observância aos princípios
da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Ocorre que, como já amplamente debatido neste e. Conselho, a norma que
estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece
qualquer sanção pelo descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa.
Assim, não há fundamento legal para decretação da extinção do crédito tributário,
com base apenas no artigo 24, da Lei no 11.457/07, sendo necessário, para tanto, a previsão em lei
de tal consequência como sanção pelo descumprimento do referido prazo, o que ainda não
ocorreu.
Diferentemente do alegado pela recorrente, o parágrafo único do art. 173 do CTN
não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal
ou para constituir definitivamente o crédito tributário, e sim apenas dispõe a respeito da
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
7
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo, vale dizer,
define como marco inicial da decadência a data que o sujeito passivo é notificado de qualquer
medida preparatória necessária para a constituição do crédito tributário, caso ainda não iniciado o
prazo disposto no inciso I do mencionado artigo (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado).
No caso dos autos, já ocorreu a constituição do crédito mediante a lavratura e
ciência à recorrente do auto de infração em questão, não se falando mais em decadência, e a
prescrição, disposta no art. 174 do CTN, está suspensa por força da apresentação de impugnação e
do recurso voluntário sob julgamento (conforme art. 151, III, do CTN).
A constituição definitiva do crédito tributária ocorrerá após ciência pela recorrente
da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso, momento a partir do qual se inicia o
prazo prescricional disposto no art. 174 do CTN.
No que se refere ao §1o, do artigo 1o, da Lei no 9.873/1999, cumpre apontar sua
inaplicabilidade ao presente caso, em razão da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”), cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, conforme art. 25, parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Quanto à incidência da referida súmula sobre processos que têm por objeto multa
aduaneira, merece transcrição a análise realizada pela Conselheira Cynthia Elena de Campos, no
acórdão 3402-008.566:
“Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF no 11,
tenham por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza tributária,
especificamente com relação à prescrição intercorrente, o fundamento relevante
para afastá-la, quase que na totalidade dos casos analisados, tiveram por
premissa a suspensão da exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva,
nos termos previstos pelo Decreto no 70.235/1972. Ou seja, os casos analisados,
com relação à controvérsia preliminar, versam sobre o rito estabelecido pela
legislação que regula o processo administrativo fiscal, e não propriamente sobre o
objeto em discussão nos respectivos casos.”
Assim, ainda que seja inegável a distinção entre créditos tributários e penalidades
aduaneiras – muitas vezes tratados na legislação equivocadamente de forma sinônima ou de
relação gênero e espécie, como, por exemplo, no dispositivo infra transcrito - , é importante
observar que o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09) estabelece, em seu artigo 768, que
“A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste
Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235,
de 1972”.
Desta forma, a partir do momento em que o autuado apresenta a impugnação, é
instaurada a fase litigiosa (art. 16 do Decreto no 70.235/1972), incidindo a suspensão da
exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
8
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de extinção do crédito tributário,
seja com base no artigo 24 da Lei no 11.457/07, seja com base no artigo 173 do CTN, ou com base
na prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
3.2 Ilegitimidade passiva
A recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelo suposto
descumprimento da obrigação acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei n° 37/1966, uma vez que agiu na mera qualidade de mandatária da empresa transportadora
responsável pelo registro das informações junto ao SISCOMEX-CARGA.
Além de tal matéria não ter sido objeto de impugnação, considerando-se, por
conseguinte, não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 72.235/72, destaco que a
própria recorrente prestou as informações cuja responsabilidade agora pretende afastar.
O Decreto-Lei n° 37/66 estabelece o dever de o agente de carga prestar
informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.”
Assim, plenamente aplicável à recorrente a multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;“
Destaca-se que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de
que “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66”, na Súmula
CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme art. 25,
parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
4. Mérito
4.1 Ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
9
A Recorrente sustenta que não há na legislação tributária “disposição expressa
determinando a aplicação de penalidade em situação idêntica à apresentada in casu”, bem como
que “tanto a norma regulamentada como a norma infralegal regulamentadora não estabelecem
qualquer penalidade àquele que pretende RETIFICAR informações prestadas à fiscalização”.
Alega que “a Coordenação Geral de Tributação (COSIT), na Solução de Consulta
Interna n.o 2/2016, formulada pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA) em
fevereiro de 2016, adotou entendimento idêntico ao aqui defendido”.
Com base em tais pressupostos, conclui que “não há previsão legal que sustente a
aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 in casu, em
relação às retificações dos dados contidos nos Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) nos
181.005.176.416.509 e 180.805.098.462.573, determinando essa Egrégia Turma a nulidade do
auto de infração lavrado nos autos do processo administrativo fiscal de n.° 10909.720259/2013-
23”.
A meu ver, assiste razão à recorrente.
As penalidades aplicadas no auto de infração foram exigidas não em razão da
intempestividade da inclusão das informações dos conhecimentos eletrônicos (CE) no sistema
Mercante, mas sim devido a retificações de informações ocorridas após o prazo previsto em
norma.
Nesse caso, julgo que a autuação deve ser afastada, já que, para fins de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no. 37/66, o entendimento que predomina
atualmente no seio da administração tributária federal (Solução de Consulta Interna Cosit no
2/2016) e que vem sendo adotado largamente nas decisões proferidas por este Conselho (vez que
se encontra sedimentado no enunciado no 186 da súmula CARF) é o de que a alteração ou
retificação de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo.
Nesse diapasão, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao sujeito passivo,
nos termos do art. 112, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - à natureza da penalidade
aplicável, ou à sua graduação.”
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular,
para afastar a exigência da multa objeto destes autos.
4.2 Cumprimento da obrigação acessória
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.833 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720259/2013-23
10
Devido à constatação da inocorrência da infração no caso concreto, abordada no
subitem 4.1 do presente, a análise desse argumento resta prejudicada.
4.3 Denúncia espontânea
A recorrente alega que, ao prestar informações antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea
da infração, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração em referência.
Há que se dizer que, devido à constatação da inocorrência da infração no caso
concreto, a análise desse argumento resta prejudicada. No entanto, para que não sobrem pontos
não enfrentados, cumpre registrar que nos casos em que efetivamente ocorre a prestação de
informações fora do prazo, a denúncia espontânea e o consequente afastamento da penalidade
não são possíveis.
Quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que “A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010” (Súmula CARF
no 126).
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas
transportadas, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, conforme art. 25, parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.
5. Requerimento de sustentação oral
Devido à constatação da inocorrência da infração no caso concreto, abordada no
subitem 4.1 do presente, a análise desse pedido resta prejudicada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário. Na
parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário e ilegitimidade passiva e, no mérito, por dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 243
DF CARF MF
Original